Tribunal: TJES
Processo: 0002492-97.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002492-97.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DA RESSURREICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

no dia 29 de agosto de 2023, por volta de 21h56min, na Av. Águas Marinhas, Bairro Santa Mônica, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, simulando estar armado, subtraiu para si R$346,00 pertencente à Farmácia Rede Farmes.

Narram os autos que na data e horário acima aludidos o réu entrou na Farmácia Rede Farmes, e, simulando estar armado e mediante ameaça, anunciou o assalto, subtraindo R$346,00 do caixa deste estabelecimento.

Em seguida, o réu empreendeu fuga, mas foi alcançado e detido por policiais militares, que atenderam ao chamado de Adelson Raimundo Machado, tendo o mesmo presenciado o delito.

Ouvido na esfera policial, o réu confessou os fatos que lhe foram imputados, esclarecendo que usou um pedaço de madeira na empreitada criminosa.

Em razão deste fático delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas iras do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria restaram satisfatoriamente demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 03), Boletim Unificado (fls. 19/25), Auto de Apreensão (fl. 26), Auto de Restituição (fl. 27), bem como pelas provas orais colhidas nos autos, conforme transcrito na r. Sentença:

(...) Ouvida em Juízo, a vítima Juliana Cesconetto Dos Santos, disse: “Que a depoente se recorda dos fatos narrados na denúncia; que a depoente estava na farmácia no dia; que a depoente é a proprietária do local e estava de plantão no dia; que a depoente estava na loja e foi para atender o acusado; que o acusado desviou da depoente e foi direto no caixa; que a depoente olhou para trás e viu que o acusado estava anunciando o assalto e fazendo alguma movimentação com a mão embaixo da blusa; que o rapaz do caixa saiu do local e a depoente que foi para frente do caixa e entregou o dinheiro para o acusado; que o acusado anunciou o assalto para os meninos do caixa; que o acusado disse “eu quero que você passe todo o dinheiro do caixa, não quero celular, nem nada”; que enquanto isso o acusado fazia uma movimentação embaixo da blusa; que a depoente foi para o caixa para resguardar sua equipe e ficou na frente; que a depoente entregou o dinheiro do caixa; que o acusado gesticulava embaixo da camisa; que depois a depoente e sua equipe foram para o estoque com as mãos para cima; que estava a depoente e mais dois funcionários; que o acusado estava sozinho; que era o dinheiro de fundo de caixa; que a depoente recuperou o dinheiro na delegacia; que o acusado foi pego no ato; que quando o acusado saiu da loja a depoente já viu o giroflex; que o acusado saiu da loja e foi abordado pelos policiais; que não houve perseguição; que o funcionário da depoente de nome Adelson estava do lado de fora; que umas duas semanas anteriores a isso sofreram um assalto muito feito, que então um motoboy sempre fica do lado de fora para ver o movimento da rua; que então Adelson viu o acusado entrando na loja meio estranho e Adelson ficou vigiando do lado de fora; que nisso passou a polícia e Adelson pediu para a polícia aguardar; que então assim que o acusado saiu da loja ele foi abordado; que a pessoa que foi presa e levada pelos policiais militares foi a mesma pessoa que entrou na loja e fez a abordagem; que a depoente está com a equipe bastante abalada porque no assalto anterior foram cinco, seis meninos, que eram de puxar cabelo, dar porrada; que gente já pediu demissão; que a depoente fica com medo de trabalhar de noite porque tem família, filho pequeno, marido, mãe, mas precisa trabalhar; que a depoente não foi ameaçada e o acusado não agiu com violência; que a depoente ficou abalada pelo conjunto dos fatos; que o acusado não ameaçou; que o acusado só disse passa o dinheiro; que não teve ameaça verbal, mas o acusado ficou o tempo todo com a mão embaixo da camisa simulando estar armado; que quando falou “passa o dinheiro” o acusado já estava com a mão embaixo da camisa simulando estar armado.”

A testemunha Adelson Raimundo Machado, relatou: “Que o depoente trabalhava de motoboy na farmácia; que o depoente estava trabalhando; que anteriormente já tinha sido assaltado na farmácia; que para ficar mais tranquilo, o depoente estava ficado do lado de fora; que o depoente estava dentro do carro e viu o acusado passando de forma suspeita; que o depoente ficou que o acusado parou, ficou na porta, estava de boné, colocou uma máscara; que o depoente viu de fora que o acusado estava praticando o assalto; que o depoente tentou achar alguma coisa para bater nele, mas não achou; que então passou uma viatura e o depoente abordou a viatura; que pelo vidro o depoente viu que o acusado colocou os funcionários para a parte de trás da farmácia; que o acusado levou da farmácia uma quantia de dinheiro; que o depoente não conhecida o acusado de outras situações; que o depoente ficou receoso do acusado o ver; que a pessoa que estava praticando o roubo foi a mesma que foi detida e capturada pela polícia militar; que os policiais esperaram o acusado sair da farmácia para o abordar; que a abordagem do acusado foi quando ele saiu da farmácia; que o depoente ficou com medo do acusado o ver porque o depoente é motoboy e fica ali na rua; que tem medo de represália;”

O Policial Militar Rone Gama Correa, disse: “Que se recorda da ocorrência; que um rapaz acionou a viatura que estava passando e disse que visualizou um assalto que estava acontecendo na farmácia; que posicionaram a viatura e aguardaram o acusado sair da farmácia; que o abordaram e de imediato o acusado confessou o fato; que o acusado não reagiu a abordagem; que o material do roubo estava no bolso da bermuda do acusado; que tinha um pedaço de madeira na cintura do acusado e no bolso da bermuda tinha uma quantia em dinheiro que o acusado informou que havia tirado do pessoal do caixa; que o acusado disse que estava sarando de uma tuberculose; que o depoente não se recorda do acusado de outras ocorrências;”

O Policial Militar Arilson da Silva Mathias, relatou: “Que o depoente se recorda dos fatos; que no bolso do acusado foi encontrado o dinheiro e um pedaço de madeira; que abordaram o acusado na saída da farmácia; que foi a primeira ocorrência envolvendo o acusado.”

Interrogado em Juízo, o acusado confessou parcialmente a prática do crime, alegando
: “Que o interrogando se recorda dos fatos; que o interrogando estava desempregado e foi praticar esse ato para poder colocar as coisas dentro de casa, prover o sustento dos filhos e pagar o aluguel, só que não deu; que o interrogando estava com um pedaço de madeira; que o interrogando pegou o dinheiro, mas quando saiu da farmácia se entregou e deixou no chão; que o interrogando se arrependeu desses fatos; que o interrogando tem uma filha de três meses; que o interrogando não agiu com violência; que o rapaz da farmácia estava nervoso, tremendo; que o interrogando falou para o rapaz sentar; que o interrogando ficou com a mão em cima da barriga só; que o interrogando estava com o pedaço de madeira na hora do assalto; que o pedaço de madeira estava do lado da camisa do interrogando (grifo nosso).

Conforme se observa, o recorrente empregou grave ameaça, consistente na simulação do porte de arma, bem como houve a transferência da posse do valor furtado, o que para a doutrina e jurisprudência pátria já se demonstra configurado o delito de roubo na modalidade consumada, ante ao que propõe a teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), na qual a consumação do crime ocorre quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica.

Assim, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, razão pela qual mantenho a condenação.

Firme em tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.